Tribunal: TJMT
Processo: 1007476-22.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007476-22.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estágio Probatório, Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (APELANTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (APELADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DE SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CÔMPUTO COMO EFETIVO EXERCÍCIO DO PERÍODO DE LICENÇA MATERNIDADE, OBJETIVANDO APRECIAÇÃO PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO
-
INDEFERIMENTO DA INICIAL - CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível o processamento de mandado de segurança quando da análise da documentação juntada com a inicial e da legislação aplicável for possível concluir a respeito da procedibilidade da tese da parte impetrante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS contra a sentença que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1007476-22.2019.8.11.0003, indeferiu a petição inicial e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de que a alteração promovida pelo Decreto nº 8.959/2019 não se mostra ilegal, visto que não suprimiu o direito da gestante à licença, mas apenas estabeleceu que o período desta não seja computado como de efeito exercício para fins de estágio probatório.

Inconformado, o Sindicato dos Servidores Público Municipais de Rondonópolis alega que a Lei municipal nº 1.752/1990 previa a concessão de licença à gestante pelo período de 120 dias (art. 81 e 88) e que a Lei municipal nº 8.271/2014 estendeu esse período para 06 meses (art. 1º). (ID 19882984)

Acrescenta que o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo fica sujeito a estágio probatório por 36 (trinta e seis) meses, conforme previsão legal, bem como que o processo de avaliação de desempenho do estágio probatório dos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Rondonópolis/MT foi regulamentado pelo Decreto nº 8.857, de 19 de fevereiro de 2019, que previa o cômputo da licença maternidade como efetivo exercício, de modo que o gozo deste benefício não suspendia a avaliação do estágio probatório.

Salienta, no entanto, que foi publicado o Decreto nº 8.959, de 26 de abril de 2019, dando nova redação ao art. 9° do Decreto nº 8.857/2019, para estabelecer que não serão computados como de efetivo exercício as faltas justificadas e injustificadas, os períodos de afastamentos, licença maternidade e outras previstas no art. 81 da Lei nº 1752/90.

Aduz que o novo decreto está em desacordo com os preceitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal e que aceitar esse regulamento é o mesmo que coadunar com o retrocesso na vida profissional da mulher.

Assevera que as servidoras tiveram seu período de estágio probatório prorrogado em razão de terem gozado de licença maternidade.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença de origem para que seja computado como efetivo exercício o período de licença maternidade das assistidas e que sejam avaliadas pela Comissão de Avaliação do Estágio Probatório.

O município-apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 19882994).

A Procuradoria-Geral da Justiça, na lavra do Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso (ID 23751968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

A priori
, consigna-se que a
controvérsia posta no mandado de segurança de origem cingiu-se à ilegalidade da supressão de contagem do tempo de afastamento em razão de licença maternidade para o período de estágio probatório das servidoras assistidas, situação que as impede de serem avaliadas pela
Comissão de Avaliação do Estágio Probatório.

Na hipótese, as servidoras assistidas
DEBORA DUTRA PINHEIRO
, matricula 1555729-1, docente do Ensino Fundamental, admitida em 20/06/2019;
DANIELLE FRANCISCA DE OLIVEIRA
, matrícula 158062-9, docente da Educação Infantil, admitida em 04/04/2016 e
LIVIA MARIA ROLIM DOURADO
, matrícula 169471-2, docente da Educação Infantil, admitida em 04/04/2016, tiveram suprimidos 180 (cento e oitenta) dias do efetivo tempo de exercício para cumprimento de estágio probatório, em razão de gozarem licença maternidade.

O juízo de origem, entretanto,
indeferiu a inicial
do mandado de segurança por entender ausente direito líquido e certo violado, sob os seguintes fundamentos:

“O direito à licença maternidade garantido pela Constituição Federal não foi atingido. Aliás, os documentos juntados aos autos indicam que as servidoras Debora e Livia usufruíram o período de 180 (cento e oitenta) dias (120 + 60) de licença maternidade, conforme estabelecido na lei (Id. 21490919 e 21490923).

A alteração promovida pelo Decreto questionado, quanto à redação do artigo 9º do Decreto nº 8.857/2019, não se mostra ilegal, visto que não suprimiu o direito da gestante à licença, apenas estabeleceu que o período desta licença não seja computado como de efeito exercício, para fins de estágio probatório, o que não conta com nenhuma proibição legal.

(...)Dessa forma, o impetrante não comprovou seu direito líquido e certo, já que não ficou demonstrada a alegada ilegalidade do Decreto nº 8.959, de 26 de abril de 2019.

Em sede de Mandado de Segurança, consoante já ressaltado, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito não é possível, razão pela qual deve o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados, o que não ocorreu no caso dos autos.

Deste modo, não vislumbrando a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal suportado pelo impetrante, passível de ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de plano, da inicial é medida que se impõe.

Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, I, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009,
INDEFIRO
a petição inicial e, consequentemente,
julgo
extinto o processo, sem resolução do mérito.(...)
(ID 19882979 - pág.1-6)

Compulsando os autos, diferentemente do juízo sentenciante, entendo ser cabível o processamento do mandado de segurança no presente caso. Logo, por se tratar de matéria de ordem pública, analiso, de ofício, se a sentença deve ou não ser declarada nula.

Pois bem.

O mandado de segurança é remédio constitucional para a proteção de direito líquido e certo de ameaça de lesão ou de lesão por ato de autoridade (art. 5º, LXIX, da CF).

Aliás, a redação do art. 1º da Lei nº 12.016/2009 estabelece que
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”.

Outrossim, segundo Hely Lopes Meirelles,
“
direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória, salvo quando não tenha acesso a esta, quando deverão ser solicitados pelo juízo, nos termos do artigo 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/09
”.

Dessa feita, a meu ver, é cabível o processamento de
mandamus
quando da análise da documentação juntada com a inicial e da legislação aplicável for possível concluir a respeito da procedibilidade da tese da parte impetrante.

No caso, o impetrante, ora apelante, instruiu a petição inicial com prova pré-constituída dos fatos alegados e invocou direito líquido e certo, em tese, passível de reconhecimento sem dilação probatória, pois diz respeito somente à
ilegalidade ou não da supressão de contagem do tempo de afastamento em razão de licença maternidade para o período de estágio probatório das servidoras assistidas.

Registra-se que o apelante assevera que, para regulamentar o processo de
Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório
dos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Rondonópolis-MT, foi editado o
Decreto nº 8.857, de 19 de fevereiro de 2019
, que em sua redação original garantia que as férias, as faltas justificadas e os demais períodos de afastamento fossem computados como de efetivo exercício, de modo que o gozo da licença maternidade não suspendia a avaliação do estágio probatório.

Todavia,
foi publicado o Decreto nº 8.959, de 26 de abril de 2019
, dando nova redação ao art. 9º do Decreto nº 8.857/2019, que ficou com o seguinte texto:

Art. 9º A contagem do tempo efetivamente trabalhado durante o Estágio Probatório será feita com base nos assentamentos funcionais dos servidores

§ 1º Não serão computados como de efetivo exercício as faltas justificadas e injustificadas, os períodos de licença e afastamentos previstos no artigo 81, I, II, III, IV, V, VI, VIII e X, da Lei 1752/90.

Assim, a licença maternidade deixou de ser computada como período de efetivo exercício no âmbito da Secretaria Municipal de Educação
em
26/04/2019
. Desse modo, caberia ao magistrado
ao quo
colher informações do município impetrado, a fim de verificar se os efeitos do referido
Decreto nº 8.959, de 26 de abril de 2019,
alcançaram as servidoras assistidas e não indeferir de plano a inicial.

Igualmente, verifica-se na sentença que o julgador analisou e decidiu o mérito da lide e, contrariamente, concluiu pelo indeferimento da inicial, julgando o processo extinto sem julgamento do mérito.

Por esses motivos, entendo que estão preenchidos os requisitos para o processamento do mandado de segurança, devendo ser desconstituída a sentença que indeferiu a inicial.

Outrossim, aponto que a liminar e o mérito deverão ser analisados na origem, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, de ofício, DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, determinando a remessa dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022